Tribunal: TJDFT
Processo: 0705125-15.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A Súmula no 382/STJ dispõe que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", e que, para tanto, é necessária a efetiva comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à taxa média do mercado utilizado na mesma espécie de operação, requisito ausente na espécie.

2. A ausência de cláusula de comissão de permanência no contrato posto "sub judice" impede a apreciação de sua cumulatividade com as taxas de juros remuneratórios e de mora.

3. Apelação conhecida e não provida.